Tribunal: TJES
Processo: 5000522-80.2023.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000522-80.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: ROBSON LUIZ GAVA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
OBSCURIDADE
SANADA.
ALTERAÇÃO DA

BASE DE CÁLCULO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
VALOR DA CAUSA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos apontando vício
de obscuridade
no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4. No
caso concreto,
configurada a
obscuridade
do
acórdão
recorrido
quanto à fixação da base de cálculo dos honorári
os sucumbenciais.

5
.
Com o provimento parcial do recurso de apelação da contraparte, para afastar a condenação em danos morais
, o
s honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de declaração conhecidos e
acolhidos
.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC,
vedada a
rediscu
ssão d
o mérito da decisão.”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 1.022
e
art.
86, parágrafo único
.

Jurisprudência
relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000522-80.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ROBSON LUIZ GAVA
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A
Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA - ES31184, JOZIMAR FERREIRA DA COSTA - ES35793
APELADO: ROBSON LUIZ GAVA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A
Advogados do(a) APELADO: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA - ES31184, JOZIMAR FERREIRA DA COSTA - ES35793

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Robson Luiz Gava
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, não conheceu de seu recurso adesivo e deu parcial provimento ao recurso de apelação da contraparte.

Em suas razões, sustenta haver vício de obscuridade na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela requerida, ante a reforma da sentença quanto à condenação em danos morais.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso.
2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa.
Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso
merece ser provido
, na medida em que, de fato, houve obscuridade do acórdão na fixação dos ônus sucumbenciais.

Isso porque, com o provimento parcial do recurso de apelação da ora embargada,
fora excluída a condenação da
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais, subsistindo apenas a declaração judicial de inexistência de débito – hipótese em que os honorários advocatícios devem ter por base o valor atualizado da causa.

Dessa feita, onde se lê:

Os honorários a cargo da parte autora devem ser calculados em 10% (dez por cento) sobre o valor pleiteado a título de danos morais, observada a suspensão de exigibilidade, e os honorários advocatícios devidos pela ora apelante serão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
.

Leia-se:

Os honorários a cargo da parte autora devem ser calculados em 10% (dez por cento) sobre o valor pleiteado a título de danos morais, observada a suspensão de exigibilidade, e os honorários advocatícios devidos pela ora apelante serão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa
.

Pelas razões expostas
,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

para sanar
o vício
apontado
,
nos termos da fundamentação acima.

É

como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.